Tribunal: TJMT
Processo: 1037372-45.2021.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037372-45.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ALESSANDRO MARCULINO DE SOUZA - CPF: 004.511.791-88 (APELADO), LUIZ AUGUSTO ARRUDA CUSTODIO - CPF: 005.559.871-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), JONATAS ALVES PINHEIRO DE LIMA - CPF: 097.062.724-61 (ADVOGADO), RODRIGO DIAS DE LIMA NOBREGA - CPF: 044.256.194-63 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ALESSANDRO MARCULINO DE SOUZA - CPF: 004.511.791-88 (APELANTE), LUIZ AUGUSTO ARRUDA CUSTODIO - CPF: 005.559.871-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), RODRIGO DIAS DE LIMA NOBREGA - CPF: 044.256.194-63 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - “
AÇÃO DECLARATÓRIA NEGATÓRIA DE DÍVIDA COMBINADO COM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA”
- INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS O MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO - ADMISSÍVEL - FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO- SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Consoante entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça tem-se que é admissível a juntada de documentos após o momento processual oportuno, desde que observado o contraditório e inexistente a má-fé da parte que a requereu.

2. Observa-se que a concessionária ré adotou todas as providências necessárias para a fiel caracterização e apuração do consumo não faturado, reputando-se legais os débitos referentes aos termos de ocorrência e inspeção n.º 723101, 689837 e 49191394.

3. No que diz respeito aos termos de ocorrência e inspeção n.º 674486, 684881 e 696631, além de não terem sido assinados, inexiste prova de que foi dada a ciência ao autor, restando inexigível a cobrança.

4. Sentença mantida.

5. Recurso da ré desprovido.

6. Recurso do autor desprovido.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos de apelações interpostos tanto pela ré
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, quanto pelo autor
ALESSANDRO MARCULINO DE SOUZA
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da “Ação Declaratória Negatória de Dívida combinado com Reparação de Danos Morais e Pedido de Antecipação de Tutela” n.º
1037372-45.2021.8.11.0002
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, declarando a inexigibilidade da cobrança dos valores de R$ 4.114,78 (quatro mil cento e quatorze reais e setenta e oito centavos) referente a fatura de id. 72183886, R$ 728,12 (setecentos e vinte e oito reais e doze centavos) referente a fatura de id. 72183883 e R$ 746,30 (setecentos e quarenta e seis reais e trinta centavos) relativo a fatura de id. 72183884); revogando parcialmente a tutela de urgência deferida; determinando a expedição de ofício ao cadastro de proteção ao crédito para nova inclusão do nome do autor; bem como, considerando a sucumbência recíproca, condenando as partes ao pagamento
pro-rata
das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), determinando, desde já, a compensação de valores, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas pelo autor sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.º do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Em síntese, a ré e apelante requer o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo acerca de inexistência de irregularidade no procedimento pela empresa adotado, eis que teve a participação efetiva do consumidor em todas as etapas, sendo-lhe assegurado, desde o início do procedimento, informações claras e precisas, bem como o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

Cita que, “
na oportunidade: i) a Energisa não suspendeu o fornecimento de energia elétrica; ii) não houve solicitação de perícia por parte do consumidor; iii) o consumidor recebeu o TOI; iv) a UC foi normalizada no ato da inspeção
”. Ademais, menciona que “
que todas as inspeções foram acompanhadas pelo recorrido, proprietário do imóvel, que apesar de não assinar, recebeu a segunda via do TOI (termo de ocorrência e inspeção)
”.

Diante do exposto, considerando regulares os procedimentos adotados em que foram constatadas as irregularidades na unidade consumidora do autor, pugna a ré pela condenação do consumidor ao pagamento da monta referente à recuperação de consumo bem como sejam afastada a incidência de dano moral.

O autor, por sua vez, ao interpor seu recurso de apelação, defende que a ré não apresentou, junto à contestação, qualquer documento que dê azo à cobrança indevida indicada na exordial. Sobre os documentos apresentados pela ré, após o protocolo da contestação, pugnando não sejam considerados.

Desse modo, menciona que “
a reforma da sentença é medida que se impõe, devendo ser reconhecido a inexigibilidade dos débitos apresentados na inicial, bem como que tais fatos causaram sim grandes transtornos ao Recorrente, atingindo a sua esfera intima, passível de ser indenizado pelos danos de ordem moral ocorridos
”.

A ré, apresentando suas contrarrazões recursais, reitera a regularidade do procedimento de recuperação de consumo, explicitando o procedimento; da desnecessidade de perícia no instrumento de medição; do respeito ao contraditório e ampla defesa; motivo pelo qual pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

Contrarrazoando o recurso interposto pela concessionária de energia elétrica, o autor enfatiza acerca da intempestividade dos documentos apresentados após a impugnação à contestação. Ainda, cita que o apresentado pela ré não passa de alegações, “
se limitando em sua peça recursal de forma genérica que não concorreu com os danos sofridos pelo autor
”, requerendo seja o recurso desprovido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação Declaratória Negatória de Dívida combinado com Reparação de Danos Morais e Pedido de Antecipação de Tutela” n.º 1037372-45.2021.8.11.0002, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, declarando a inexigibilidade da cobrança dos valores de R$ 4.114,78 (quatro mil cento e quatorze reais e setenta e oito centavos) referente a fatura de id. 72183886, R$ 728,12 (setecentos e vinte e oito reais e doze centavos) referente a fatura de id. 72183883 e R$ 746,30 (setecentos e quarenta e seis reais e trinta centavos) relativo à fatura de id. 72183884; revogando parcialmente a tutela de urgência deferida; determinando a expedição de ofício ao cadastro de proteção ao crédito para nova inclusão do nome do autor; bem como, considerando a sucumbência recíproca, condenando as partes ao pagamento
pro-rata
das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), determinando, desde já, a compensação de valores, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas pelo autor sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.º do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Narra a parte autora ter recebido notificação por parte da ré acerca de faturas de recuperação de consumo, que importam na quantia total de R$ 24.474,81 (vinte e quatro mil quatrocentos e setenta e quatro reais e oitenta e um centavos), referente à sua unidade consumidora, de n.º 6/379334-6.

Cita que, diante do apresentado, abriu junto ao Procon/MT a reclamação FA 51.001.003.20-0003544 para discutir a legalidade de tal cobrança, não tendo este sido julgado.

Alude que teve seu nome negativado em razão dos débitos mencionados bem como que tal prática o está prejudicando, eis que, juntamente com sua esposa, estão na eminencia de adquirir um imóvel.

Diante do exposto, defendendo que as faturas de recuperação de consumo não se justificam, eis que considera ilegal o praticado pela ré, ingressou o autor com a presente demanda, a fim de ser ressarcido pelos danos sofridos.

Em resposta, a concessionária de energia explicitou acerca da recuperação de consumo e do impacto negativo do furto ou fraude de energia elétrica em toda a sociedade. Ademais, defende ter restado constatada irregularidade na unidade consumidora do autor bem como a regularidade do procedimento adotado, sendo devida a cobrança decorrente de apuração do consumo não faturado.

Impugnando a contestação, o autor defende que “
a reclamada não apresenta com sua defesa qualquer documento que dê azo à cobrança indevida indicada na exordial
”, sendo este ônus que lhe competia. Assim, reitera seja a ação julgada procedente.

Ainda, a ré pugnou pela juntada de documentos, oportunidade em que apresentou os dados cadastrais do cliente, histórico de débitos, de procedimentos realizados e de consumo, os cálculos dos débitos cobrados, as etapas dos processos de reclamação, histórico de contas do cliente, ordens de serviço, cartas ao cliente,

bem como os termos de ocorrência de inspeção n.º 723101, 689837, 49191394, 674486, 684881 e 696631 e os demonstrativos de cálculos de recuperação de consumo dos respectivos TOIs.

Ato contínuo, pugnou o autor pela desconsideração dos documentos apresentados pela concessionária de energia.

Sentenciando o feito, o Juízo
a quo
, considerou legal as vistorias realizadas em 25 de setembro de 2018, 31 de julho de 2019 e 08 de fevereiro de 2021, uma vez que oportunizado o exercício do contraditório e ampla defesa. Contudo, desconsiderou as inspeções realizadas em 12 de junho de 2018, 09 de outubro de 2018 e 07 de novembro de 2018, pois não há assinatura do consumidor nos referidos termos. Desse modo, julgou parcialmente procedentes os pedidos elencados na exordial; motivo pelo qual, irresignadas, interpuseram as partes recurso de apelação.

Contudo, compulsando os autos e analisando detidamente os documentos juntados, em que pese as argumentações apresentadas pelas partes apelantes, tem-se que não lhes assistem razão.

Prefacialmente, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.º do código consumerista.

Contudo, em termos de provas, é sabido que mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova diante da hipossuficiência da parte consumidora, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido, haja vista que suas alegações, baseadas no código consumerista, não gozam de presunção absoluta de veracidade.

Ainda, oportuno mencionar ao caso que, apesar da concessionária ré ter juntado documentos após a apresentação sua contestação, ou seja, no momento processual oportuno, foi dada ao autor a oportunidade de manifestação, em observância ao princípio do contraditório.

Assim, consoante entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, tem-se que “
é admissível a juntada de documentos após o momento processual oportuno, desde que observado o contraditório e inexistente a má-fé da parte que a requereu
” (TJMT - N.U 0001675-55.2015.8.11.0045, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/06/2018, Publicado no DJE 15/06/2018)

Ao caso, cumpre esclarecer que, tratando o fornecimento de energia elétrica como serviço público, se há constatação de irregularidade, imprecisão ou falha na medição do consumo, passando esta ou não pelo medidor, a concessionária não só pode, mas tem o dever de apurar e cobrar o consumo não faturado ou faturado a menor, devendo fazê-lo por meio de procedimento administrativo adequado, conforme disciplinado pelas resoluções editadas pelo órgão regulatório competente (ANEEL), que, em todo caso, independente de previsão expressa nesse sentido, deverá contar com a ciência e partição ativa do consumidor, tendo em vista que o contrário e a ampla defesa são garantias contorcionais a todo e qualquer processo administrativo ou judicial.

Partindo dessas análises, tem-se que a ré comprovou a regularidade dos procedimentos adotados quando das emissões dos termos de ocorrência e inspeção n.º 723101, 689837 e 49191394, eis que, como bem assinalado pelo Juízo
a quo
, restou evidente que foi oportunizado ao autor tomar conhecimento dos procedimentos administrativos realizados e impugná-los se assim entendesse por direito, não sendo, portanto, realizadas unilateralmente.

Ademais, observa-se que a concessionária ré adotou todas as providências necessárias para a fiel caracterização e apuração do consumo não faturado, reputando-se legais os débitos referentes aos termos de ocorrência e inspeção n.º 723101, 689837 e 49191394.

Nesse sentido, necessário se faz mencionar o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, consoante se comprova da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
IRREGULARIDADES NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA (DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE ENTRADA)
-
TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) ASSINADO
POR TESTEMUNHAS E FOTOS RETIRADAS NO LOCAL -DIREITO DE DEFESA GARANTIDO -
OBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL 414/2010
- EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - DÉBITO LEGÍTIMO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - DEMANDA IMPROCEDENTE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Constatada a irregularidade na medição de energia e a licitude na apuração, evidenciando-se a possível ocorrência de fraude, a concessionária de serviços de energia elétrica tem direito à revisão do faturamento segundo os critérios previstos em norma da ANEEL.
Comprovado o desvio de energia pelo Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), regularmente emitido com a assinatura de testemunhas e apurado o valor devido, com indicação do critério adotado na revisão do faturamento, é lícita cobrança dos valores, motivo pelo qual a improcedência dos pedidos é medida que se impõe
. (TJMT - N.U 1025748-76.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/06/2023, Publicado no DJE 27/06/2023)

Contudo, observa-se que, no que diz respeito aos termos de ocorrência e inspeção n.º 674486, 684881 e 696631, além de não terem sido assinados, inexiste prova de que foi dada a ciência ao autor.

O artigo 590 da Resolução n.º 1000 de 2022 da ANEEL é o responsável por disciplinar o procedimento a ser observado quando há “indício de procedimento irregular” na medição do consumo, estipulando que “a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização”,
in verbis
:

Art. 590. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização, compondo um conjunto de evidências por meio dos seguintes procedimentos:

I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI, em formulário próprio, elaborado conforme instruções da ANEEL;

II - solicitar a verificação ou a perícia metrológica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor;

III - elaborar relatório de avaliação técnica quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, contendo as informações técnicas e a descrição das condições físicas de suas partes, peças e dispositivos, exceto quando for solicitada a perícia metrológica do inciso II;

IV - avaliar o histórico de consumo e das grandezas elétricas; e

V - implementar, quando julgar necessário:

a) medição fiscalizadora, com registros em memória de massa de pelo menos 15 dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

Já o artigo 591 da referida resolução elenca os deveres da concessione de energia elétrica ao emitir o termo de ocorrência e inspeção,
in verbis
:

Art. 591. Ao emitir o TOI, a distribuidora deve:

I - entregar cópia legível ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, mediante recibo com assinatura do consumidor ou do acompanhante; e

II - informar:

a) a possibilidade de solicitação de verificação ou de perícia metrológica junto ao INMETRO ou ao órgão metrológico delegado; e

b) os prazos, os custos de frete e de verificação ou da perícia metrológica, e que o consumidor será responsabilizado pelos custos se comprovada a irregularidade, vedada a cobrança de outros custos.

§ 1º É permitida a emissão eletrônica do TOI e a coleta eletrônica da assinatura do consumidor ou daquele que acompanhar a inspeção, devendo a distribuidora garantir a impressão no local ou o envio ao consumidor com comprovação do recebimento.

§ 2º Se o consumidor se recusar a receber a cópia do TOI, a distribuidora deve armazenar evidências que comprovem a recusa, inclusive, se for o caso, com prova testemunhal.

§ 3º Em caso de recusa do recebimento do TOI ou se não for o consumidor que acompanhar a inspeção, a distribuidora deve enviar ao consumidor em até 15 dias da emissão, por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento, a cópia do TOI e demais informações dos incisos do caput.

§ 4º O consumidor tem 15 dias, contados a partir do recebimento do TOI, para solicitar à distribuidora a verificação ou a perícia metrológica no medidor e demais equipamentos junto ao INMETRO ou órgão metrológico delegado.

§ 5º As marcas de selagem que são controladas pelo INMETRO ou pelo órgão metrológico delegado não podem ser rompidas pela distribuidora enquanto dentro do prazo do § 4º ou antes da realização da verificação ou da perícia metrológica.

§ 6º A cópia do TOI e do conjunto de evidências utilizados para caracterização da irregularidade devem ser disponibilizadas adicionalmente no espaço reservado de atendimento pela internet.

Dessa forma, no caso dos TOIs n.º 674486, 684881 e 696631, não obstante a concessionária de energia mencionar que demonstrou que foram adotados todos os procedimentos exigidos para a apuração da diferença de consumo não registrados, sendo totalmente devida a fatura de recuperação de consumo que é objeto da lide, pelas provas juntadas aos autos, tal afirmação não prospera.

Isso porque, deixou a ré de comprovar que houve o envio dos respectivos termos de ocorrência de inspeção ao autor, infringindo o disposto no § 3.º do artigo 591 da Resolução n.º 1000 de 2022 da ANEEL.

A esse propósito importante destacarmos o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, consoante se verifica da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS -
RECUPERAÇÃO DE CONSUMO
- IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA -
RECIBO DE ENTREGA DO TOI OU ENVIO POR AR
-
NÃO COMPROVAÇÃO
-
INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA
- INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E PROTESTO DO NOME - ATO ILÍCITO - OBRIGAÇÃO DE REPARAR - QUANTIA ARBITRADA COM RAZOABILIDADE - MANUTENÇÃO DEVIDA -MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APLICAÇÃO DO ART. 85, §11, DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.
Para que se considere lícita a cobrança de recuperação de consumo, o procedimento de apuração tem de observar o contraditório e a ampla defesa
. [...] (TJMT - N.U 1018888-59.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2023, Publicado no DJE 10/07/2023)

Assim, não obstante as alegações da concessionária ré sobre a regularidade dos débitos imputados em relação aos TOIs n.º 674486, 684881 e 696631, esta deixou de apresentar provas hábeis a sustentá-las, não se desincumbindo de seu ônus probatório imposto pelo inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Diante dos fatos expostos, tem-se que os cálculos de valores relativos à recuperação de consumo referentes aos termos de ocorrência e inspeção n.º 723101, 689837 e 49191394 se mostram legais; ao passo que deve ser declarada a inexigibilidade dos débitos relativos aos TOIs n.º 674486, 684881 e 696631.

Assim, reputando-se válidos os débitos referentes aos termos de ocorrência e inspeção n.º 723101, 689837 e 49191394, regulares também são as negativações em nome do autor relativos a tais débitos.

Desse modo, não há que se falar em ofensa à honra ou reputação do autor em relação às negativações apresentadas eis que, dentre elas, 3 (três) possuem respaldo legal.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela ré e NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo autor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023